Tribunal: TJBA
Processo: 8034721-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034721-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AELGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, em razão de alegadas quedas de energia ocorridas em 25/11/2020, que teriam causado a queima de aparelho de som, micro-ondas e refrigerador, com prejuízo material estimado em R$ 5.660,46.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e se os documentos apresentados pelo consumidor são suficientes para comprovar falha na prestação do serviço, dano e nexo causal entre a suposta oscilação elétrica e a queima dos equipamentos.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, requer apenas depoimento pessoal da parte adversa e deixa de postular oportunamente a realização de perícia técnica, operando-se a preclusão.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Orçamento particular produzido unilateralmente, sem laudo técnico fundamentado e sem comprovação de vistoria administrativa ou judicial dos equipamentos, é insuficiente para demonstrar que os danos decorreram de sobretensão ou falha na rede elétrica.

Ausente prova do nexo causal, não subsistem os pedidos de ressarcimento material e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, no momento oportuno, a prova técnica que reputa necessária. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 3. Orçamento unilateral não basta, por si só, para comprovar que a queima de equipamentos decorreu de oscilação na rede elétrica.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 186; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES; STJ, AgInt no AREsp 1950665/RJ; TJBA, Apelação nº 8000633-41.2020.8.05.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8034721-52.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
ANTONIO DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

e Apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA